Tribunal: STJ
Processo: 0293201-59.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911925 - RJ(2025/0135437-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: FERNANDA GONSALVES - RJ243067
AGRAVADO
: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG098984
IZABELLA LIMA DINIZ - MG223770
EMENTA
PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ.
ART. 259
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a3444b86-bd5d-4597-a24e-0f0ad6936c47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911925 - RJ(2025/0135437-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: FERNANDA GONSALVES - RJ243067
AGRAVADO
: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG098984
IZABELLA LIMA DINIZ - MG223770
EMENTA
PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ.
ART. 259
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE RIO DE
JANEIRO contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do respectivo agravo em recurso especial, a fim de não conhecer do apelo
nobre, conforme atesta a ementa a seguir transcrita (fls. 1350-1351):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO
PREJUDICADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 75 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO DIRIGIDO AO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em
tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos somente pode ser impugnada
por agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030,
Documento eletrônico VDA54730448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: 1d83b1e6-e233-4833-bfb9-08804f92338c

§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (
. A interposição de recurso
CPC/2015)
inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes: AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.265.656/RS,
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

6/9/2023;
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.148.444/PB,
16/2/2023.
2. A ausência de indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Precedentes: AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.861.859/ES,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
rel. Min.
27/11/2023;
REsp n. 1.891.181/SC,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/12/2023.
3. A análise de alegação de prescrição, quando o Tribunal de origem
conclui pela inexistência de inércia da parte autora, demanda reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes: AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.745.449/DF,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
rel. Min. Afrânio
19/8/2025;
AREsp n. 2.677.740/RJ,
Vilela, Segunda Turma, DJe 19/5/2025.
4. A revisão de honorários de sucumbência fixados com base no princípio
da equidade ou na causalidade implica reexame do contexto fático-probatório, o que
é inviável na instância especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.484.429/SC,
AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
19/8/2025;
AREsp n. 1.437.906/SP,
Turma, DJe 14/12/2021.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Sustenta a parte agravante, nas razões do presente recurso, que:
a) não houve erro grosseiro no tocante à interposição de agravo em recurso
especial e não de agravo interno para o Tribunal de origem quanto à aplicação do Tema
n. 75 do STJ, pois o Agravante não apresentou recurso sobre essa questão. Ademais,
"[...] ainda que o v. Acórdão recorrido tenha exercido juízo de retratação em relação à
não cumulatividade com os outros índices aplicando o Tema n. 75, vale ressaltar que o
Recurso Especial suscita outras violações em relação à aplicação aos juros e a correção
monetária, o que gera dissonância com o Tema 905" (fl. 1379).
b) não houve, por parte da Corte de origem e a despeito da retratação,
aplicação correta do Tema n. 905 do STJ no que concerne à incidência intertemporal dos
juros e da correção monetária.
c) as matérias veiculadas no apelo nobre são eminentemente de direito. Por
conseguinte, a solução da lide não demanda reexame do acervo fático probatório
acostado aos autos, o que afasta a aplicação do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
d) não incide na espécie a Súmula n. 284 do STF, tendo em vista que foram
devidamente indicados os dispositivos de lei federal tidos por violados.
Foi apresentada impugnação (fls. 1388-1395).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: 1d83b1e6-e233-4833-bfb9-08804f92338c

VOTO
De início, ressalto que, conforme a regra prevista no
do RISTJ, não é
art. 259
cabível interpor agravo interno contra provimento judicial oriundo de Órgão Colegiado
desta Corte Superior de Justiça.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
ART. 259
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial oriundo
de órgão colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
,
REsp n. 1.638.812/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

[...]
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente
cabe Agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.953.545/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

[...]
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A teor do caput do
do
e do
do RISTJ, é
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.221.433/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:06
Código de Controle do Documento: 1d83b1e6-e233-4833-bfb9-08804f92338c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.925 / RJ
Número Registro: 2025/0135437-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02932015920208190001 202524502611 2932015920208190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : FERNANDA GONSALVES - RJ243067
AGRAVADO
: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG098984
IZABELLA LIMA DINIZ - MG223770
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - MODALIDADE / LIMITE - TOMADA DE PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : FERNANDA GONSALVES - RJ243067
AGRAVADO
: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCUS LEONARDO VEIGA SIMAS - MG098984
IZABELLA LIMA DINIZ - MG223770
TERMO
Documento eletrônico VDA55147314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 5ff37de3-a24e-4065-9213-b92ef13effa9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 5ff37de3-a24e-4065-9213-b92ef13effa9